Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-14.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000718-14.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA JOSE BRANDINO PASSOS - CPF: 899.148.051-91 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO

ODONTOLÓGICO -

IMPLANTES DENTÁRIOS -

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER INDENIZATÓRIO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Se a parte não comprova

à má execução dos procedimentos referentes aos implantes dentários,

deixando de produzir provas quanto a alegada prática de ato ilícito e nexo causal

a situação não enseja indenização.

A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico pressupõe a comprovação do dano como, também, do ato ilícito e nexo causal entre a conduta e o dano sustentado, não havendo dever de indenizar na ausência de tais requisitos, uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000718-14-2018

APELANTE: MARIA JOSÉ BRANDINO PASSOS

APELADO: O. S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDAS - ME

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria José Brandino Passos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo a Juízo
a quo
julgou a ação improcedente por entender que a Autora não comprovou suas alegações, porém, a sentença merece ser reformada, visto que está em desacordo com as provas constantes dos Autos.

Sustenta estar comprovado o dano sofrido pela Autora bem e que a parte Recorrida
não cumpriu com o disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Odontológicos,

ademais, a radiografia apresentada evidencia

que os implantes não foram instalados de forma correta, o que fora relatado pelo médico responsável, o Dr. Tiago Duarte Marcon – CRO-MT/7120.

Verbera que em que pese haver a recomendação o mencionado profissional para realização da tomografia computadorizada, a fim de proceder com uma melhor avaliação,

o mesmo anotou a prestação do serviço de forma defeituosa,

não havendo falar em inocorrência dos danos,

uma vez estes que restaram comprovados
.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública a parte Recorrida afirma que no caso não há comprovação mínima dos fatos alegados pela Autora, asseverando que as provas existentes nos Autos não ensejam falha na prestação do serviço.

Assinala a inexistência de dano na forma pleiteada,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Recorrido na qual, argumenta em setembro de 2016, contratou os serviços do demandado para realizar 11 implantes dentários pelos quais seria pago o montante de
R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais
), sendo
R$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais)
à vista e o restante divididos em 12 (doze) parcelas fixas, no valor de
R$ 1.108,00 (Um mil, cento e oito reais)
cada, sendo que a última parcela teve um abatimento de R$ 795,00 (Setecentos e noventa e cinco reais), referente a 01 (um) implante.

Afirmou que os procedimentos iniciaram em
outubro/2016
, no entanto, foram colocados apenas alguns pinos referentes aos implantes, alguns dentes provisórios, porém, após cerca de um ano a parte demanda começou a desmarcar as consultas sem qualquer razão, deixando de cumprir suas obrigações, sendo que a partir de abril de 2018, a Apelante

começou a sentir dores e dificuldades para se alimentar e ao realizar novos exames ficou constatado que os implantes apresentaram falhas

de forma que deve ser submetida a novos procedimentos para remoção de alguns implantes dentários e correção de outros cujos procedimento terão um custo de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Pretende, assim, a condenação do demandado ao pagamento a título de danos materiais e morais.

Constata-se que a Apelante carreou aos Autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Apelado, extratos bancários comprovando pagamentos, comprovante de despesa com exame, orçamento médico odontológico, comprovação de reclamação junto ao Procon e Boletim de Ocorrência.

Cumpre anotar que o documento constante do ID n. 249817175 denominado Laudo Radiográfico emitido pela Clínica Radiocamp é expresso ao constar a necessidade de radiografia(s) pariapical(s) para melhor análise. Registra a

presença de implantes apresentando proximidade com o canal mandibular e dentes adjacentes, e anota expressamente que “
Não se pode afirmar com exatidão a relação entre as estruturas e implantes, sugerindo tomografia computadorizada para
melhor
avaliação”

Consta, também, no referido documento que “
Para melhor avaliar o processo de osseointegração sugere-se exame clínico(tempo de implantação), comparação radiográfica ou tomografia computadorizada para uma avaliação mais precisa
”

Neste contexto, necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pela Apelante o fato é que não logrou êxito em comprovar relação de causalidade entre o fato sustentado e a conduta do Recorrido, sendo certo que da análise da prova apresentada não há como imputar responsabilidade ao demandado que, inclusive, é de ordem subjetiva no caso em análise, demandando comprovação de sua culpa o que não se verifica em face do conjunto probatório.

Com efeito, o documento por meio do qual se busca comprovar a responsabilidade do Apelado não é conclusivo na medida em que

ressalta que não há como afirmar com exatidão a existência de relação de eventuais problemas apontados com os implantes em questão.

Além disso, os demais documentos, de igual forma, não comprovam nexo causal e responsabilidade do Apelado cabendo anotar que conforme bem consta da sentença,

o Boletim de Ocorrência registrado pela Apelante e reclamação junto ao Procon
de per si
não tem esse condão, visto tratar-se de documentos elaborados a partir de relato unilateral da parte, havendo necessidade de serem corroborados por outras provas nos Autos, o que não se efetivou.

Sabe-se que para condenação por danos morais e material na forma pleiteada exige-se comprovação da violação de um direito da parte, dos fatos alegados, dos danos bem como do nexo de causalidade entre o dano sustentado e a conduta do agente, todavia,

embora a Apelante tenha sido oportunizada a produção de provas, compareceu aos Autos ID 249817691 e requereu o julgamento antecipado da lide.

Diante do contexto apresentado, resta evidente que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I do CPC, tendo em vista que ainda que se considera tratar-se de relação de consumo, a parte deve fazer prova ainda que mínima dos fatos sustentados na peça inicial e como já fundamentado, as provas apresentadas pela Autora não são bastantes para corroborar seus argumentos e demonstrar o nexo causal e conseqüente responsabilidade do demandado.
Não há prova cabal quanto à má execução dos procedimentos inexistindo elementos suficientes para configuração de ato ilícito,
nexo causal ou dano que possa ensejar indenização.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais referente a falha na prestação de serviços odontológicos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré à devolução dos valores pagos pelo tratamento de implantes dentários e em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia centra-se na alegação de falha na prestação de serviços odontológicos, resultando na remoção dos implantes dentários, e na discussão sobre a responsabilidade da clínica odontológica quanto ao dano material e moral sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação à responsabilidade civil, trata-se de uma obrigação de meio e não de resultado, sendo imprescindível a comprovação de falha na prestação de serviços odontológicos.

Não houve prova cabal pela autora quanto à má execução dos procedimentos, e a própria reclamante consentiu, por meio de assinatura de termo de consentimento, com a retirada dos implantes.

Inexistência de elementos suficientes para configuração de ato ilícito, nexo causal ou dano que ensejem indenização.

A ausência de provas robustas quanto aos danos alegados inviabiliza a condenação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré provido para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Recurso da Autora prejudicado.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico pressupõe a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, não havendo dever de indenizar na ausência de tais requisitos."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, 151; Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001870-46.2022.8.11.0055, 10427081520188110041;(N.U 1007720-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PRÓTESE DENTÁRIA – INSUCESSO DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL – ART. 14, § 4o, CDC – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área odontológica é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de implante dentário. (N.U 0014182-51.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Desse modo, ausente os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, descabe falar em indenização.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024